Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-09.2020.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 1000495-09.2020.8.11.0078
RECORRENTES: DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA e BRUNO DOS SANTOS COIMBRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 67820476), com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA e BRUNO DOS SANTOS COIMBRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 59986473):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA (OITO VEZES) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INADMISSIBILIDADE – DELITOS COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E FORMA DE EXECUÇÃO E UNIDADE DE DESÍGNIOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO - IMPROCEDÊNCIA – CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE RECONHECIDA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DETERMINAÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – MANTIDO O REGIME SEMIABERTO NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2o, “B”, DO CP - RECURSO DESPROVIDO. Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes. “A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios” (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017). Verifica-se da exordial acusatória, que os réus praticaram oito crimes da mesma espécie e em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, devendo os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal - CP (prática do crime de furto no período noturno) pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4°). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 577123 SC 2020/0099180-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020) Não há reparo a ser feito acerca da determinação da expedição da guia de execução penal definitiva, visto que, o magistrado de piso determinou a sua expedição após o trânsito em julgado da sentença condenatória, carecendo, a defesa, de interesse de agir nesse ponto. No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, §2o, “b” do CP, motivo pelo qual, mantenho o semiaberto para cumprimento de pena.” (Ap. 1000495-09.2020.8.11.0078, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2020)
Alegam a necessidade: (i) de absolvição, nos termos do art. 386, IV ou V, do CPP, por não estar provado que concorreram para a infração penal; (ii) de aplicação da pena, no que concerne ao crime de furto qualificado, em seu mínimo legal; (iii) de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena; (iv) da exclusão da causa do aumento de pena previsto no artigo 155, § 1o do CP e (v) da exclusão da incidência de crime continuado.
Requerem, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que, os Recorrentes se limitaram a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, voltadas contra a sentença de Primeiro Grau, ignorando os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas, fato que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Outrossim, não se verifica o perigo de demora, a ensejar a excepcional suspensividade, na medida em que restou expressamente consignado que a expedição da guia de execução penal definitiva somente será expedida após o trânsito em julgado da condenação.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v